Tribunal: STF
Processo: ARE 1496904
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, do permissivo constitucional. Segue ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA SAT/RAT POR MEIO DO DECRETO N. 6.957/2009. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. O E. STF declarou a constitucionalidade da contribuição ao SAT, bem como a desnecessidade de lei complementar para sua instituição (RE-AgR 343604, ELLEN GRACIE). O enquadramento da empresa para fins de fixação da alíquota do RAT se dá pela confrontação de seu CNPJ com a lista do anexo V do Decreto 3.048/99 (cuja redação atual foi dada pelo Decreto 6.957/2009). 



    2. O STJ também já decidiu que (i) não cabe ao Poder Judiciário corrigir eventuais distorções na distribuição da carga tributária, redefinindo alíquotas destinadas pelo legislador a determinados segmentos econômicos; e (ii) a necessidade de estudos estatísticos para fins de alteração da alíquota relativa à Contribuição ao SAT decorre do disposto no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991 (norma primária); e em se tratando de ato do Poder Público (sujeito ao regime de Direito Público), milita em favor do regulamento a presunção de conformidade com a norma primária. 



    3. Nesse contexto, incumbe ao ente inconformado com a alíquota fixada/alterada, seja pessoa de direito público ou privado, comprovar a ausência de observância de estudos estatísticos, na forma prevista no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991 (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.538.487 - RS, Segunda Turma, votação unânime, 15/09/2015). De mais a mais, a jurisprudência se consolidou na linha de que o Decreto 6.957/2009 não se reveste de ilegalidades: AIRESP 2016.00.44503-8, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:23/11/2016; ApCiv 5002958-59.2017.4.03.6109, Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - 1ª Turma, Intimação via sistema DATA: 15/08/2019.



    4. Recurso de apelação a que se nega provimento.”



    Foram opostos embargos de declaração. Estes foram rejeitados.



    A Recorrente aponta violação aos artigos 93, IX, 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, e 150, I, da Constituição Federal.



    Aduz que o Decreto nº 9.957, de 9 de setembro de 2009, que alterou o Regulamento de Previdência Social, trouxe alterações que teriam majorado as alíquotas do SAT/RAT e que, portanto, deveriam ter sido submetidas ao controle de legalidade do exercício do poder de regulamentar, uma vez que a Lei 8.212/91 impõe requisitos expressos que devem ser observados pela Administração.



    Em análise de admissibilidade, o Tribunal a quo negou em parte o seguimento do recurso excepcional, aplicando os Temas nº 339 e 660, ambos da Repercussão Geral. Não admitiu o recurso no que concerne às demais matérias por entender necessária a análise de legislação infraconstitucional, não cabível em sede de recurso extraordinário.



    Em suma, a agravante requer que seja reconhecida a ilegalidade do Decreto 2.957/2009, dessa forma declarando-se “nulidade do v. acórdão, com o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que novo julgamento seja realizado, desta vez enfrentando todas as questões trazidas pela ora Recorrente ou, caso assim não se entenda, seja reformado o v. acórdão recorrido para que seja declarada a inexistência de relação jurídica que obrigue a ora Recorrente ao recolhimento do RAT com as alíquotas majoradas em decorrência do reenquadramento perpetrado por meio do Decreto nº 6.957/09, bem como para declarar o direito de restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a este título nos 05 (cinco) anos anteriores a distribuição da ação.”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, não procede a alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a jurisdição foi prestada, no caso,por decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da recorrente.



    Informo que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No que concerne ao Tema 660, o Plenário da Corte, nos autos do recurso paradigma ARE nº 748.371/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento de que afronta aos princípios da legalidade, devido processo legal, da ampla defessa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ao analisar o acórdão recorrido, depreende-se que este solucionou a questão levando em conta a legislação infraconstitucional e os fatos e provas dos autos:



    “De outro lado, o STJ também já decidiu que (i) não cabe ao Poder Judiciário corrigir eventuais distorções na distribuição da carga tributária, redefinindo alíquotas destinadas pelo legislador a determinados segmentos econômicos; e (ii) a necessidade de estudos estatísticos para fins de alteração da alíquota relativa à Contribuição ao SAT decorre do disposto no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/91 (norma primária); e em se tratando de ato do Poder Público (sujeito ao regime de Direito Público), milita em favor do regulamento a presunção de conformidade com a norma primária. 



    Nesse contexto, incumbe ao ente inconformado com a alíquota fixada/alterada, seja pessoa de direito público ou privado, comprovar a ausência de observância de estudos estatísticos, na forma prevista no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991. Tais entendimentos foram extraídos do seguinte precedente:



    ‘TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT /RAT. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. REENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DE RISCO. NECESSIDADE DE REGIME PRÓPRIO MAIS ADEQUADO. PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO LEGISLATIVA. OBSERVÂNCIA DE PARÂMETROS ESTATÍSTICOS. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a legalidade do enquadramento das atividades perigosas desenvolvidas por empresa por meio de decreto, escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave, com vistas a fixar a contribuição para o Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT /RAT (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91). 



    2. O art. 22, § 3º, da Lei n. 8.212/91 estabelece que a alteração do enquadramento da empresa, em atenção às estatísticas de acidente de trabalho que reflitam investimentos realizados na prevenção de sinistros, constitui ato atribuído pelo legislador exclusivamente ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, de modo que não cabe ao Poder Judiciário corrigir eventuais distorções na distribuição da carga tributária, redefinindo alíquotas destinadas pelo legislador a determinados segmentos econômicos, postura que implicaria indevida assunção, pelo Judiciário, do papel de legislador positivo, contrariamente à repartição das competências estabelecida na Constituição Federal . Precedentes. 



    3. ‘A necessidade de estudos estatísticos para fins de alteração da alíquota relativa à Contribuição ao SAT decorre do disposto no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/91 (norma primária). Ressalte-se que, em se tratando de ato do Poder Público (sujeito ao regime de Direito Público), milita em favor do regulamento a presunção de conformidade com a norma primária. Nesse contexto, incumbe ao ente inconformado com a alíquota fixada/alterada, seja pessoa de direito público ou privado, comprovar a ausência de observância de estudos estatísticos, na forma prevista no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/91. (EDcl no AgRg no REsp 1.500.745/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 30/6/2015), hipótese não vislumbrada pela Corte de origem, que reconheceu a legalidade da majoração porquanto baseado em dados técnico-estatísticos. Agravo regimental improvido.’ (grifei) 



    (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.538.487 - RS, Segunda Turma, votação unânime, 15/09/2015)”.



    Posto isso, divergir do Tribunal a quo importaria no reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.657/09, dentre outros) e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide-se, portanto a Súmula nº 279.



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT. REENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DECRETO Nº 6.957/2009. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE nº 1.438.412-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/12/23)”



    “Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Artigo 10 da Lei nº 10.666/03. Cálculo do FAP. Tema nº 554 da Repercussão Geral. Inadmissão do recurso extraordinário na origem. Matéria remanescente. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (ARE nº 1.411.111-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/3/23)”



    Ainda nesse sentido: ARE nº 1.484.309, Relator Min. Alexandre de Moraes, Dje 02/07/2024; RE 1.1487.501, Rel. Min. Presidente, Dje 19/04/2024; ARE 1.402.010, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 03/04/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente